Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), na qualidade de fiscal da lei, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal contra Educacional Infantil ME (processo n. 0706693-69.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido deduzido pelo parquet, consubstanciado na pretensão de intimar o “Distrito Federal a fim de que adote as providências cabíveis no âmbito de sua competência, em especial a lavratura de sucessivos autos de infração pelo descumprimento da intimação demolitória, e que encaminhe a esse Juízo relatório circunstanciado das providências adotadas e a serem adotadas para desobstrução da área pública, no prazo de 15 dias”.
2. Na fase de conhecimento, cuidou-se de ação de interdito proibitório ajuizada por Educacional Infantil ME contra o Distrito Federal, cujo objeto consistia na pretensão de impedir que o Distrito Federal promovesse “a demolição do imóvel localizado na EQS 112/113, Bloco C, Asa Sul”. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença, mantida por este e. Tribunal, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Nos moldes do art. 515, inciso I, do CPC, o cumprimento de sentença pressupõe a execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
4. Na espécie, tanto a sentença (ID de origem 50732396) quanto o Acórdão (ID de origem 99172508) proferidos por ocasião da fase de conhecimento concluíram pela ocupação indevida, pela autora, de área pública, assentando a legalidade da intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal e, por conseguinte, a impossibilidade do acolhimento do pedido possessório declinado na peça vestibular.
5. É assente na jurisprudência do c. STJ a exequibilidade de sentença declaratória, desde que “ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível” (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
6. Não se verifica, contudo, das decisões proferidas na fase de conhecimento, determinação de qualquer obrigação positiva ou negativa ao Distrito Federal, inclusive no que diz respeito à demolição do imóvel irregular, mas apenas o reconhecimento da legitimidade da atividade fiscalizatória e do poder de polícia levados a efeitos pela autoridade administrativa. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e não provido.